Tribunal: TJMT
Processo: 1000838-43.2019.8.11.0012
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000838-43.2019.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ALIANCA ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 24.104.733/0001-34 (APELANTE), RAMAO RICALDES DE LIMA - CPF: 175.689.601-10 (ADVOGADO), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), RUBIAMAR DANIELLI - CPF: 632.339.321-20 (APELADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), JULIANO DANIELLI - CPF: 024.023.021-35 (APELADO), IGOR OTAVIO MARQUES BATISTA - CPF: 037.163.671-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTOS SENTENCIAIS. PRINCÍPIO
TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação monitória sem resolução de mérito, acolhendo preliminar de ilegitimidade ativa ad causam e indeferindo a petição inicial por ausência de memória de cálculo do débito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 700, § 4º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recai sobre (i) a legitimidade ativa da autora à luz da teoria da asserção e (ii) a ausência de impugnação específica quanto à exigência de planilha discriminada do débito para instrução da ação monitória.

III. Razões de decidir

3. A teoria da asserção, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, determina que a legitimidade ativa deve ser analisada com base nas alegações da petição inicial, sem incursão no mérito da pretensão. Dessa forma, o indeferimento da inicial por ilegitimidade ativa ad causam não se sustenta.

4. A apelação, contudo, não impugnou especificamente a exigência de memória de cálculo, fundamento autônomo da sentença. Nos termos do princípio tantum devolutum quantum appellatum, o recurso deve limitar-se às matérias efetivamente impugnadas.

5. Diante da ausência de impugnação específica à ausência de planilha detalhada, mantém-se a extinção do feito sem resolução de mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para afastar a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, mantendo-se, contudo, a extinção da ação monitória.

Tese de julgamento:

"1. A legitimidade ativa
ad causam
deve ser aferida nos termos da teoria da asserção, considerando-se as alegações da petição inicial.
2. O princípio tantum
devolutum quantum appellatum
impede o conhecimento de insurgências dissociadas dos fundamentos sentenciais não impugnados."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
MARCILIO VICENTE E PINTO LTDA
em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Nova Xavantina, MT, nos autos dos “
Embargos a Monitória”
opostos em “
Ação Monitória
” movida pela
ALIANÇA ARMAZENS GERAIS
em face de
RUBIAMAR DANIELLI
e
JULIANO DANIELLI
.

Prolatada a Sentença (ID. 249026741):

“
DISPOSITIVO
.

24. Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTES
os embargos monitórios pelo que
DECLARO
a ilegitimidade ativa ad causam do embargado, em consequência,
JULGO EXTINTA
a Ação Monitória, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

25. No mais,
INDEFIRO
a petição inicial e, consequentemente, julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso I c/c 700, § 4º, ambos do Código de Processo Civil;

26.
CONDENO
o autor ao pagamento das custas iniciais e finais, despesas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa.
”

Em suas razões recursais (ID. 249026743), em síntese, alega que o juízo fundamentou decisão em premissa equivocada de que a relação jurídica originária do título teria sido firmada com terceiros estranhos ao feito, o que não reflete a realidade fática e documental.

Aduz ser credor legítimo dos valores devidos pelos Apelados em razão de uma transação comercial ocorrida em 25 de abril de 2017, pela venda de 357.000,00 (trezentos e cinquenta e sete mil) quilos de soja em grãos.

Sustenta que a soja vendida era de sua propriedade, cedidas por terceiro em cessão de crédito.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, com o reconhecimento da legitimidade ativa da Apelante e o prosseguimento da ação monitória.

Contrarrazões apresentadas (ID 249026748), suscita a ocorrência de coisa julgada quanto a uma das duas causas de extinção não recorridas pela apelante – “indeferimento da petição inicial, ante a ausência de memória de cálculo (art. 485, I c/c art. 700, § 4º, CPC)”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante sustenta possuir legitimidade ativa
ad causam
e pretende afastar a preliminar acolhida pelo juízo.

Conforme se infere dos autos, trata-se de ação monitória ajuizada por
Aliança Armazéns Gerais
em face de
Rubiamar Danielli
e
Juliano Danielli
.

A parte requerida opôs embargos à monitória, alegando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa e a inépcia da inicial, diante da ausência de atos constitutivos e memória de cálculo. No mérito, aduziu a inexistência de dívida com a empresa autora.

Como relatado, o juízo de primeiro grau julgou procedentes os embargos monitórios, acolhendo a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam da embargada e indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso I, c/c art. 700, § 4º, ambos do Código de Processo Civil.

A controvérsia centra-se na legitimidade ativa da autora para propor a ação, baseada na alegação de que a relação jurídica está comprovada nos autos por meio de notas fiscais referentes ao fornecimento de determinada quantidade de grãos de soja, como pagamento de dívida dos requeridos junto a um terceiro credor.

Com efeito, acerca da presença das condições da ação, consolidou-se na doutrina a teoria da asserção, segundo a qual, conforme Daniel Amorim Assumpção Neves, “[...] deve ser analisada pelo juiz com os elementos fornecidos pelo próprio autor em sua petição inicial, sem nenhum desenvolvimento cognitivo.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 10. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 127).

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça, na adoção da teoria da asserção, conforme o julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. CABIMENTO DO RECURSO COM BASE NO ART. 1.015, II, DO CPC/2015. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.

(...)

3- O exame das condições da ação, como a legitimidade ad causam, deve ser realizado de acordo com a Teoria da Asserção, isto é, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida.

(...)

9- Agravo interno não provido. ( AgInt no REsp 1931519/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021)

No caso concreto, a petição inicial narrou que a autora, sob a razão social Aliança Armazéns Gerais, em 25 de abril de 2017, transferiu, por meio de transação comercial, a quantia de 357.000 kg (trezentos e cinquenta e sete mil quilos) de soja em grãos, avaliada em R$ 459.000,00 (quatrocentos e cinquenta e nove mil reais), para a empresa AGREX DO BRASIL S.A., como cumprimento de arresto, em razão de dívida dos requeridos Rubiamar Danielli e Juliano Danielli, decorrente do descumprimento das Cédulas de Produto Rural (IDs 249026670, 249026671 e 249026672), firmadas com a AGREX.

Dessa forma, à luz da teoria da asserção, admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, não se pode obstar o direito de ação da autora sob o argumento de que a nota fiscal da "venda" da soja, cujo domínio se transfere com a mera tradição (art. 1.226 do Código Civil), encontra-se em nome de terceiro.

Assim, as condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, devem ser apreciadas com base na narrativa da petição inicial, sem confusão com a análise do direito material objeto da demanda.

Portanto, a ilegitimidade ativa da autora deve ser afastada, impondo-se a reforma da sentença nesse ponto.

É evidente que a ação monitória foi extinta, sem resolução do mérito, em razão do
indeferimento da petição inicial
, nos termos do § 4º do artigo 700 do Código de Processo Civil.

Com a interposição do recurso de apelação, cujas razões de insurgência se restringem a questionar a legitimidade ativa ad causam e o mérito – "venda da soja" –,
deixou-se de impugnar os fundamentos sentenciais referentes à ausência de planilha discriminada do débito, essencial para instruir o pedido de cobrança e modificação da decisão que extinguiu o feito.

Ressalta-se a questão da ausência de memória de cálculo, diante da necessidade de melhor instrução para deslinde da lide quanto ao real valor devido pelos requeridos Rubiamar Danielli e Juliano Danielli, uma vez que, conforme se verifica nos autos, os devedores, à época, assumiram conjuntamente com o sócio Claudiomar Martins Pinto as obrigações contidas nas Cédulas de Produto Rural, ora cobradas em cumprimento de arresto.

Assim, seria necessário apurar o valor específico devido pelos requeridos, considerando que as notas fiscais ora cobradas (ID. 249025181), foram emitidas pelo também devedor Claudiomar Martins Pinto, contendo informação de “quitar de 50%” da dívida, a evidente embaraço de devedores.

Portanto, tendo a apelação sido apresentada com razões dissociadas do que foi decidido na sentença apelada, tratando de tema diverso ou ausente da fundamentação da decisão de indeferimento da petição inicial, o recurso encontra-se viciado pela falta do requisito formal de indicação dos fundamentos para reforma da sentença, o que impede seu conhecimento nesse ponto.

Nesse sentindo:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. EXTENSÃO. ART. 515 E PARÁGRAFOS. CPC. FALTA DE PEDIDO ESPECÍFICO. PRECLUSÃO. 1 - O efeito devolutivo da apelação, como expressão do princípio dispositivo, está adstrito à sua extensão, isto é, aos limites impostos pelo pedido de nova decisão, pois, salvo as exceções legais, transfere ao tribunal apenas o conhecimento da matéria impugnada (
tantum devolutum quantum appellatum
). 2 - Precedentes. 3 - Recurso a que se nega provimento. (STJ. REsp 498775/PE. 6a Turma. Rel. Min. Paulo Gallotti. J. 22/08/2006).

Dessa forma, em observância ao princípio
tantum devolutum quantum appellatum
, a sentença que extinguiu o feito deve ser mantida, ao fundamento de indeferimento da petição inicial.

Restando, portanto, prejudicado a insurgência do recorrente a análise do mérito da ação.

Isto posto, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO EM PARTE
para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau, tão somente para afastar a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam do autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025